Tribunal: TJMT
Processo: 0001978-92.2020.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001978-92.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TATIANA PATRICIA COUTINHO CONCEICAO BEZERRA - CPF: 581.406.701-20 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), RONALDO MOREIRA DIAS - CPF: 858.934.981-00 (EMBARGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE CORREA BEZERRA - CPF: 559.190.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ART. 675, DO CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL –
TERMO INICIAL
–
DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO
–
CIÊNCIA IMPLÍCITA DA EMBARGANTE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O

prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.

Uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos embargos de terceiro, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O c. STJ pacificou o entendimento que a fluência do quinquídio de propositura dos embargos, tem início com a turbação sofrida pelo terceiro,
in casu
, com a imissão da posse do imóvel adjudicado.

“Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.”
(Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TATIANA PATRICIA COUTINHO CONCEIÇÃO BEZERRA contra o acórdão de ID nº 149150177 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível nº 0001978-92.2020, apresentado em face de RONALDO MOREIRA DIAS.

Em suas razões de ID nº149811691 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à sua falta de citação, inexistindo marco inicial para a oposição do embargos de terceiro, bem como inexistência de título executivo válido sem anuência do cônjuge devedor.

Defende também a ocorrência de omissão quanto ao pedido de retirada de pauta do plenário virtual realizado pela parte adversa para ser incluído na sessão por videoconferência.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo integralmente o seu apelo. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas conforme ID nº 151075683.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação à sua falta de citação, inexistindo marco inicial para a oposição do embargos de terceiro, bem como inexistência de título executivo válido sem anuência do cônjuge devedor.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Trata-se de Embargos de Terceiro interposto pela ora apelante em razão do ajuizamento pelo ora apelado da Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Sr. Flávio José Correa Bezerra, seu cônjuge, tendo como objeto a novação de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano.

Com a distribuição desta execução, foi realizado um arresto no bem do casal, posteriormente convertido em penhora, o que motivou a distribuição do presente embargos, que tem como fundamento principal a alegação da recorrente de que nunca foi citada ou intimada acerca da demanda executiva principal.

Ao julgar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu que operou-se a decadência do direito da apelante conforme já relatado.

Pois bem.

Sem razão a parte recorrente.

Os arts. 674 e 675 do CPC determinam que:

“Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.” (grifo nosso)

A doutrina esclarece que os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, vejamos:

"Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é a não parte."(Candido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo. Malheiros. 2004. p. 732)

Condição indispensável, portanto, para o ajuizamento desta medida processual é a ocorrência de ato constritivo sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

No caso em tela, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual houve a adjudicação do bem da apelante / embargante e imissão na posse do apelado / embargado deste imóvel, ou seja, atos constritivos sobre a posse de bem de pessoa estranha à lide.

Tais fatos se deram em 20.07.2017, com a assinatura do auto de adjudicação e 24.07.2017, com a assinatura dos oficiais de justiça, respectivamente.

Ocorre que, os embargos de terceiro foram ajuizados pela recorrente somente em 18.03.2020, ou seja, quase três anos depois, em lapso temporal superior ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no transcrito art. 675 do CPC.

Desse modo, uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos embargos de terceiro, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, o c. STJ pacificou o entendimento que em casos como este a fluência do quinquídio de propositura dos embargos, tem início com a turbação sofrida pelo terceiro, se não vejamos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. 1.
Para o terceiro embargante que não teve ciência da execução, o prazo inicia-se com a turbação, situação diversa da versada nos autos, em que o recorrente tomara ciência inequívoca da imissão na posse anteriormente à juntada aos autos do mandado. Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1206181/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 23.11.2010) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO. 1.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse
. 2. Agravo Regimental provido.” (AgRg nos EDcl no Ag n. 812823/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.03.2009) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.048, DO CPC. TERCEIRO QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. CINCO DIAS DA DATA EM QUE MANIFESTADA A TURBAÇÃO DA POSSE.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo de cinco dias para o terceiro-embargante, que não teve ciência do processo de execução, ajuizar os embargos de terceiro conta-se da data da efetiva turbação da posse e não da arrematação
. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 974249/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.02.2008) (grifo nosso)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – ART. 1048, CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – TERMO INICIAL - DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse, sendo considerada intempestiva a sua propositura em momento posterior.
” (RAI n. 30.015/2015, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.08.2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. “
O prazo para o oferecimento dos embargos de terceiro flui a partir do momento em que este sofrer turbação a sua posse. Precedentes do STJ.
Embargos de terceiro extintos, pois intempestivos. Apelo provido”. (Apelação Cível Nº 70051690170, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 13/03/2013).” (RAC n. 154.065/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2014) (grifo nosso)

Outros Tribunais de Justiça também fixaram do mesmo modo:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. 1. Não se desincumbiu o apelante de demonstrar as nulidades alegadas - error in judicando e error in procedendo -, porquanto os documentos em que se fundamentou encontram-se nos autos do cumprimento de sentença, não apensado, cujas cópias - ainda que não consideradas indispensáveis à propositura dos embargos de terceiro - são necessárias e úteis para a comprovação das teses recursais apresentadas (CPC 434). 2.
Conta-se da alienação - 19/10/17 - o quinquídio legal (CPC 675) para a oposição de embargos pelo terceiro que, ressalte-se, já tinha ciência da penhora desde 20/08/16. 3. Os embargos foram opostos - 06/11/17 - quando já configurada a decadência.”
(TJ-DF 20170110544556 DF 0011657-71.2017.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 29/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018 . Pág.: 372/379) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVIDADE - AJUIZAMENTO APÓS SUPERADO O QUINQUÍDIO DA CIÊNCIA PELO EMBARGANTE DO ATO CONSTRITIVO - DECADÊNCIA RECONHECIDA. Os embargos de terceiros são um dos meios disponibilizados pelo sistema processual para neutralizar constrições injustas que recaiam sobre bens e atinjam a posse alheia ou o próprio direito de propriedade. Não se trata, porém, de uma via exclusiva. Para se utilizar desse mecanismo - o qual possui a relevante vantagem da suspensão do curso da ação ou da fase executiva - o embargante deve observar o quinquídio legal a que se refere o Código de Processo Civil (art. 1.048 do CPC/73; art. 675 do CPC/2015).
Do contrário, há decadência; não do direito material em si, mas da faculdade procedimental que esteve ao seu alcance. Existe a possibilidade de mitigação desse prazo - considerando-o a partir da efetiva turbação ou esbulho -, sobretudo quando o ato atentatório incide à completa revelia do sujeito afetado. Na espécie, contudo, havia manifesta ciência da empresa ora embargante, seja da ordem de utilização do sistema Bacen Jud, seja da própria retenção dos valores. Optou, todavia, pela oposição dos embargos após quase dois meses da intimação da penhora. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-SC - AC: 00001942120168240058 São Bento do Sul 0000194-21.2016.8.24.0058, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 14/12/2017, Quinta Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

Além disso, também deve ser repisado os interessantes argumentos utilizados pelo Juízo a quo ao sentenciar, quando aduziu o quanto segue:

“
Ademais, não nos parece crível que a cônjuge do executado durante todos estes anos não tivera ciência da referente execução.

Ressalta-se, outrossim, a presunção de que as dívidas contraídas pelo executado beneficiou a família.

Diante disto, restou demonstrado que se operou a decadência do direito da embargante que poderão, eventualmente, pleitearem o direito que alegam ter por meio de ação autônoma, obedecendo o contraditório e a ampla defesa, bem como o devido processo legal.” (grifo nosso)

Para corroborar com estes fundamentos, compulsando os autos, especialmente a inicial e o apelo da parte recorrente, destaco que em momento algum a parte informa quando realmente tomou conhecimento da demanda executiva, apenas alegando que não foi citada ou intimada, mas sem fazer qualquer menção à data específica, o que reforça a presunção do Juízo de primeiro grau que acabamos de transcrever, restando claro que a data da ciência foi quando da imissão da posse do imóvel adjudicado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVO - EXEGESE DO ART. 1.048 DO CPC -
CIÊNCIA IMPLÍCITA DOS EMBARGANTES
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.
” (Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (grifo nosso)”

No tocante à tese de omissão quanto ao pedido de retirada de pauta do plenário virtual realizado pela parte adversa para ser incluso na sessão por videoconferência, esta também não deve prosperar.

Isto porque o pedido foi realizado pelo apelado, ora embargado e somente este poderia suscitar tal tese em sede de embargos.

Aliás, eventual pleito do recorrido restou prejudicado, em razão do desprovimento do apelo apresentado, o que, em outras palavras, foi favorável ao apelado, portanto, inexistindo interesse deste em sustentar oralmente.

Ademais, caso a parte embargante tivesse interesse em sustentar oralmente as suas razões, deveria ela mesma ter requerido a retirada do feito da pauta do plenário virtual, contudo, permaneceu inerte, precluindo, assim, o seu direito.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023